Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima ao realizar o pagamento de um bem pertencente à última mediante a utilização de um cheque fraudado.
3. O reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e confirmado, em Juízo, pelos depoimentos do ofendido e da testemunha policial são provas suficientes para comprovar a autoria do crime, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, além da reparação mínima do dano material experimentado pela vítima.